Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-80.2018.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000260-80.2018.8.05.0070

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): ANTONIO LAGO JUNIOR

APELADO: CARACOL AGROPECUARIA LTDA e outros (6)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
QUERELA NULLITATIS
E AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADOS. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA INSTRUÍDA COM MEMORIAL DESCRITIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA O PROCESSAMENTO NÃO EVIDENCIADA. INICIAL INSTRUÍDA COM MEMORIAL DESCRITIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DOMÍNIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE DOS TRESPASSES PARA O DOMÍNIO PRIVADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DOS TÍTULOS AQUISITIVOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO PELOS OCUPANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCRIMINATÓRIO INSTAURADO E INTERROMPIDO POR INEFICÁCIA.
UTILIDADE DA VIA JUDICIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA NÃO MADURA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. CONCESSÃO. BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS.

1.

O sistema processual pátrio adotou a chamada teoria da asserção, segundo a qual a aferição das condições da ação se faz
in status assertionis
,
ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial. Assim, deve ser
realizado um juízo hipotético da veracidade das alegações, partindo da presunção de que o que está sendo afirmado pelo autor é verídico,
sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito.
Nesse contexto, a partir da afirmação do autor, ora apelante, de
que há evidências seguras de que a área acrescida agregou terras que nunca foram destacadas do patrimônio público, v
erifica-se que, por hipótese, há pertinência subjetiva entre a relação jurídica de direito material e a processual e,
ainda que não seja comprovada a veracidade de suas alegações, assiste-lhe o direito de exigir do Judiciário uma sentença de mérito,

restando evidenciada sua legitimidade ativa
ad causam
.

2.
A
ausência de citação configura indubitável hipótese de cabimento da ação declaratória de nulidade insanável (
querela nullitatis
), pois constitui vício transrescisório que afeta a própria existência da relação processual.
Destarte, presente o interesse jurídico do autor, na hipótese.

3. S
egundo o comando do art. 20, § 1º, da Lei 6.383⁄1976, ao ajuizar a Ação Discriminatória, compete ao Estado instruir a inicial com o memorial descritivo da área,
não exigindo a indicação exata da
extensão de área considerada devoluta. Portanto, não há que se falar que a petição inicial carece de requisitos imprescindíveis para o seu processamento.

4.
Não se justifica
a extinção do feito, pelo indeferimento da inicial,
pela alegada falta de prova pré-constituída do domínio público. É que bastava a petição inicial narrar, como ocorreu, os fatos em razão dos quais considerava a área, objeto da ação, constituída por terras devolutas, o que foi feito pelo apelante que, inclusive, apresentou memorial descritivo. Ademais, exatamente por ser impossível demonstrar a inexistência de domínio privado, já que se trata de prova negativa, é que a Lei 6.383/1976 impõe aos ocupantes a comprovação de propriedade. Assim, uma vez que, pela citação, o juiz convocará os interessados a apresentarem seus títulos de domínio, além dos documentos que entenderem de seu interesse, imperioso afastar a alegação de falta de comprovação, pelo apelante, da natureza devoluta das terras em litígio.

5.
Mais uma vez laborou em equívoco o magistrado primevo, pois a questão da legitimidade dos trespasses para o domínio privado também demanda dilação probatória, já que o apelante afirmou que
os títulos aquisitivos dos imóveis que compõem a Gleba Campo Largo estão eivados de vício, por não descreverem suficientemente o perímetro das áreas das glebas ali apontadas, impossibilitando precisar a qual área cada registro se refere, sendo imperiosa a
apresentação, pelos ocupantes, dos respectivos títulos de domínio, para o fim de comprovar sua regularidade.

6.
Outrossim, não prospera o argumento de falta de interesse de agir, pois foi instaurado processo administrativo discriminatório, por meio da qual a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), órgão da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), criou a Comissão Especial para Ação de Discriminatória Administrativa Rural denominada “Gleba Campo Largo”,
interrompido por presumida ineficácia,

segundo alega o apelante, dada a grandiosidade do conflito fundiário existente na região, a extensão da área em questão e o grande número de pessoas concreta e potencialmente atingidas, a impor a declaração de nulidade da Transcrição de nº. 4.233, assim como o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis, com a declaração de nulidade de todos os demais atos e registros subseqüentes, o que não poderia ser obtido extrajudicialmente, o que demonstra a necessidade da utilização da presente via judicial, nos termos do inciso I, do art. 19, da Lei
6.383/76.

7.
Embora essa julgadora privilegie o princípio da primazia da decisão de mérito, que viabiliza o conhecimento, na via recursal da integralidade dos pedidos, não se encontrando a causa madura, pelas razões expostas ao longo de toda a fundamentação, deixo de proceder ao julgamento da demanda.

8. Por fim,
ante
a possibilidade de
apropriação de bem público por particulares, de forma ilegal, como sustentado pelo apelante, e
tendo em vista
o conflito fundiário existente na região, fato que é de conhecimento público e notório, entendo que se fazem presentes, na espécie, os requisitos para a concessão da tutela cautelar, quais sejam,
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Desse modo, concedo efeito suspensivo ativo à apelação, determinando o imediato bloqueio das matrículas dos imóveis integrantes da Gleba Campo Largo, descriminadas na peça recursal.

9.
Recurso provido. Sentença anulada. Efeito suspensivo ativo concedido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de
nº
8000260-80.2018.8.05.0070 em que figura como Apelante
Estado da Bahia
e Apelados
Caracol Agropecuária e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso interposto
pel
o autor, para
anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento
do feito, e
DEFERIR
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação,
determinando o imediato bloqueio das matrículas dos imóveis integrantes da Gleba Campo Largo, descritas na peça recursal,
e o fazem nos termos do voto da relatora.